Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703142-25.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA MARIA ALMEIDA CAMPOS APELADO: BCHR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA, TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por VERONICA MARIA ALMEIDA CAMPOS contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BCHR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA, TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA. O Juízo julgou: 1) extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Contrato de Investimento em Sociedade em Conta de Participação com a BCHR Administração de Condomínios LTDA; 2) improcedente o pedido formulado com relação ao Contrato de Mútuo com a Tivolly Medicina Integrada LTDA (ID 74714033). Em suas razões (ID 74714036), sustenta que: 1) celebrou dois contratos distintos: um de investimento em sociedade em conta de participação com a BCHR e outro de mútuo com a Tivolly; 2) notificou a BCHR sobre a intenção de se retirar da sociedade, em razão do tempo previsto para seu término, mas não obteve resposta quanto à devolução do capital aportado; 3) pediu a restituição do valor emprestado à Tivolly e também não obteve resposta; 4) a sentença equivocou-se ao desconsiderar a responsabilidade da Tivolly pela devolução do capital investido na BCHR; 5) a Tivolly passou a responder pelas operações da BCHR e assumiu suas obrigações contratuais; 6) o encerramento do contrato de investimento firmado com a BCHR, aliado à ausência de manifestação quanto à devolução do capital investido, impõe à Tivolly a responsabilidade de restituir o valor investido pela apelante; 7) a confiança para a manutenção do contrato de mútuo foi comprometida quando o valor investido pela apelante não foi restituído; 8) há falta de comprometimento com as obrigações assumidas e com a segurança da apelante; 9) a rescisão do contrato de mútuo é consequência lógica da quebra da confiança; 10) não há necessidade de instauração de procedimento próprio para apuração de haveres; 11) a interpretação restritiva da lei processual civil não se sustenta diante da realidade fática; 12) a ação de cobrança é meio adequado para a devolução dos valores investidos. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e acolhidos os pedidos formulados na petição inicial. Preparo comprovado (ID 74714035). Contrarrazões apresentadas (ID 74714039). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o não conhecimento de parte dos pedidos e o indeferimento dos demais. Assim, a tutela requerida, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O CPC prevê a possibilidade de apreciação do pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal” Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a tutela de urgência. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se, portanto, fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, a autora celebrou simultaneamente dois contratos distintos. No primeiro contrato, de mútuo, emprestou R$ 335.000,00 para a empresa Tivolly Medicina Integrada LTDA (ID 74713591). No segundo contrato, investiu R$ 150.000,00 como sócia participante da sociedade em conta de participação BCHR Administração de Condomínios LTDA, que tem como objeto social estruturar, operar e administrar um centro clínico especializado (ID 74713590). Um ano depois, notificou a BCHR sobre sua intenção de se desassociar (ID 74713592). Como não recebeu resposta, considerou incerta a recuperação de seu investimento e propôs a ação cobrança na qual pretende a devolução dos valores que investiu na BCHR e dos que emprestou para Tivolly. A princípio, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O Código Civil estabelece que na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, de forma que os sócios ocultos participam apenas dos resultados (art. 991). Dessa forma, apenas o sócio ostensivo se obriga em face de terceiros, salvo nas situações em que o sócio oculto tomar parte nestas relações, o que torna reconhecida a solidariedade pelas obrigações que nela intervier (art. 993, parágrafo único, CC). Trata-se de regime jurídico desprovido de personalidade jurídica cujo objetivo principal é a limitação dos riscos e a não vinculação do sócio oculto como forma de incentivo à captação de recursos. Aplica-se à sociedade em conta de participação o disposto para a sociedade simples e sua liquidação é regida pelas normas relativas à prestação de contas (art. 996 do CC). Portanto, a ação de cobrança não é meio adequado para a liquidação da sociedade em conta de participação. Quanto à rescisão do contrato de mútuo, também não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O negócio jurídico é válido quando houver agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei e livre consentimento (art. 104, do CC). A resolução contratual – rescisão – pode ocorrer sempre que houver descumprimento ou inadimplemento por uma das partes. O art. 475 do CC estabelece que: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes - pacta sunt servanda. O Poder Judiciário, em respeito à liberdade de contratar e à autonomia da vontade, somente pode intervir no conteúdo dos contratos em situações excepcionais. A intervenção deve visar a preservação dos acordos, dado o seu papel importante na circulação de riquezas. A extinção do contrato deve ser a exceção, e não a regra (princípio da preservação dos contratos). Adicionalmente, o instituto da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelece que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476, CC). No caso, o contrato de mútuo e estabelece que o valor originário (R$ 335.000,00) será devolvido à apelante no prazo final de 36 meses, sem prejuízo dos juros mensais de 1% a 1,5% ao mês, sempre até o dia 25 de cada mês. Como o contrato foi firmado em 24/08/2023, o prazo de 36 meses para a devolução do capital (agosto de 2026), ainda não se encerrou. A mutuária apresenta comprovantes de pagamento de juros que comprova o cumprimento regular de suas obrigações (ID 74714019). Ademais, o contrato observa os requisitos formais de validade e a apelante não alega a ocorrência de vício de consentimento que poderia invalidar o contrato. Em atenção às circunstâncias do caso concreto (razoabilidade) e ao princípio da conservação dos contratos, a princípio, o mútuo deve ser mantido. Eventual descumprimento injustificado das prestações poderá suscitar novo pedido de resolução do contrato. Paralelamente, os valores desembolsados pela apelante decorrem de relações contratuais que envolvem obrigações de natureza patrimonial. Não há demonstração de que a demora na devolução dos valores possa comprometer sua subsistência ou gerar prejuízos irreparáveis. Portanto, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Indefiro a tutela antecipada recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator